Tribunal: TJSP
Processo: 1004031-26.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*RECURSO – Apelação – Razões recursais que demonstram o interesse da recorrente pela reforma da r. sentença, a qual impugnou eficazmente seus fundamentos – Ausência de violação do princípio da dialeticidade.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário - Demonstração pelo banco réu do crédito do valor mutuado em conta corrente da autora, que

Ementa:
*RECURSO – Apelação – Razões recursais que demonstram o interesse da recorrente pela reforma da r. sentença, a qual impugnou eficazmente seus fundamentos – Ausência de violação do princípio da dialeticidade.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário - Demonstração pelo banco réu do crédito do valor mutuado em conta corrente da autora, que inclusive realizou sem oposição o pagamento de nove parcelas – Possibilidade de o Juiz indeferir a perícia quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas, como ocorre no caso em comento - Art. 469, II, do CPC - Dever de indenizar afastado – Dano moral afastado.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Configuração – Elementos dos autos que afastam por completo a verossimilhança das alegações postas na inicial – Insistência na tese de desconhecimento do débito impugnado que configura conduta reprovável e extrapola os limites do mero exercício de ação – Art. 79, II, III e V, do CPC - Condenação da demandante ao pagamento da multa prevista no art. 80 do referido "codex".

RECURSO NÃO PROVIDO. *